Tribunal: TJBA
Processo: 8020062-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020062-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCICLEIDE PORTELA LIMA

Advogado(s)
:
BRENO LUIS SANTOS MARQUES, DIEGO PABLO CANDEIAS DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MARILENE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para revogar tutela provisória de urgência concedida em ação de imissão de posse, ao reconhecer prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto ao reconhecimento da prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se é possível rediscutir matéria fática ou inovar em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião relativa ao mesmo bem.

5. A anterioridade do ajuizamento da ação de usucapião é suficiente para caracterizar a prejudicialidade externa, sendo irrelevante o momento da citação ou da formação da relação processual, pois o risco de decisões conflitantes decorre da própria pendência da demanda.

6. A alegação de inexistência de posse ou residência no imóvel configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões ao agravo.

7. A inovação recursal viola os princípios da preclusão e da estabilização da demanda, impedindo o conhecimento da matéria em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anterioridade do ajuizamento de ação de usucapião é suficiente para caracterizar prejudicialidade externa em demanda possessória, sendo irrelevante a ausência de citação ou de formação da relação processual.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de premissas fáticas já decididas.

3. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8020062-36.2025.8.05.0000
, sendo embargante
MARILENE ALVES DA SILVA
e embargada
JUCICLEIDE PORTELA LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.